Tribunal: TJMT
Processo: 1003086-60.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003086-60.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BARBEARIA LEONIDAS EIRELI - CNPJ: 22.145.390/0001-20 (EMBARGANTE), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), NAYARA MORAIS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como NAYARA MORAIS CATHOUD - CPF: 017.223.851-03 (EMBARGANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), NAYARA MORAIS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como NAYARA MORAIS CATHOUD - CPF: 017.223.851-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por BARBEARIA LEONIDAS EIRELI em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1003086-60.2017.8.11.0041 aviado na “AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DANOS MORAIS” onde litiga com ENERGISA S/A perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 178515191 o colegiado, por unanimidade, proveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 179840673 que no acórdão embargado, é arguido que o consumo de 564 kWh é pertinente a uma casa de porte médio, fazendo um juízo de valor totalmente desconexo, aventando de forma esmaecida “gato”, o que se quer houve discussão nos autos. Como exaurido nos autos, a ação é datada em 04/02/2017, de modo que o aumento consumo em kWh do estabelecimento, eram menores que atualmente, cujo, havendo discrepância, em nada obsta o Embargante a ingressar judicialmente acerca dos novos valores;

Aduz que a ação que tramitou no Juizado Especial Cível desta comarca sob o nº 8079940-33.2016.811.0001, possui data de ajuizamento em 4 de novembro de 2016, muito posterior a esta ação (04/02/2017). Na referida ação, a Embargada em audiência de conciliação reconheceu o erro no faturamento, e se comprometeu com o refaturamento das faturas para a média de 500 kWh relativa ao mês de 09/2016 e 10/2016, como se faz prova no id. 150734358 - Pág. 9;

Afirma que comprovou que a Embargada reconheceu o erro nos autos que tramitaram no Juizado Especial Cível, a qual se comprometeu com refaturamento para 500 kWh, das faturas 09/2016 e 10/2016 (id. 150734947 - Pág. 1). Diante de tal confronto, caracteriza-se a contradição, com fundamentação inconciliável com o exaurido em primeiro grau;

Sustenta que a referida prova técnica pericial instada por Vossa Excelência, foi alegada somente em grau de apelação, de modo que o ordenamento veda por diversos fatores. Não se pode olvidar que a Embargada, sem autorização judicial, vez que os autos já estavam em tramitação, a seu bel-prazer e sem consentimento, retirou o relógio medidor e encaminhou ao INMETRO para uma perícia unilateral. Portanto, não há parâmetros que o relógio medidor auferiu o consumo real, ante a discrepância do consumo faturado contestado, bem como a ausência de “leitura confirmada” nas faturas, evidenciando mais o erro da Embargada;

Argumenta que nos termos do art. 435 do CPC, não se pode admitir a juntada de documentos ou alegações novas em fase recursal, salvo quando se trata de fato novo posterior à sentença ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, não sendo o caso dos autos;

Prequestiona art. 5º, V, e art. 170, inciso V, da Constituição Federal, além do art. 22 CDC e art. 186 c/c art. 927 do CC, utilizando-se como prequestionamento para admissão de recursos;

Requer seja acolhido o presente embargo de declaração, para, reconhecendo e sanando os erros apontados, seja mantida a sentença por seus próprios fundamentos, coadunando com a exposição dos fatos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Tratando-se de situação extraordinária, a obrigação de provar o alegado é todo da autora, a rigor do que estabelece o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Não comprovando o direito, restando as alegações em meras situações não concretas e duvidosas, de rigor é a improcedência da demanda e a condenação da parte autora nos consectários legais.

Se a parte autora alega excesso de consumo de energia elétrica e a situação probatória dos autos resulta em prova contrária, o valor das faturas emitidas devem ser mantidas. O consumo médio superior ao alegado bem como prova técnica de aprovação do MEDIDOR pelo IMETRO, situação não comprovada de forma diversa, atestam a improcedência da demanda proposta.

Acata-se o pedido contraposto para condenar a autora ao pagamento das faturas pendentes até a data do trânsito em julgado deste acórdão e sobre cujos valores das respectivas faturas deverão incidir juros de mora de 1% ao mês e correção monetária (INPC), ambas contadas a partir do vencimento de cada fatura, mês a mês. Do valor apurado, decota-se os valores depositados a menor em face da consignação, igualmente corrigidos para apuração do saldo devedor para futuro cumprimento de sentença. Valor a ser executado através de cálculo de perito, a ser nomeado, a tempo, forma, modo, em primeiro grau de jurisdição.

Constatando exercício regular de um direito, termos do artigo 188, inciso I do Código de Processo Civil, afasta-se a condenação da autora/apelada por inexistir o invocado dano moral.

O vencido responde pela sucumbência, no caso, 10% (dez por cento) sobre o valor controvertido, isto é, o valor real das faturas com a dedução das verbas depositadas a menor nos autos por força da consignação feita, devidamente atualizado.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Como visto no relatório e dentro dos limites recursais estabelecidos pelo artigo 1.013 do Código de Processo Civil, o ponto controvertido gira em torno de faturamento a maior por parte da ENERGISA nas faturas de energia elétrica da autora. Sustentou esta que o faturamento está acima da média, justificou suas razões na inicial e, ao final, foi acatada em parte pela autora e, neste viés, determinou novo faturamento em relação aos meses declinados na sentença e, por outro lado, entendeu violação moral da autora e condenou a ré ao pagamento de danos morais. Orçou este em, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora e correção monetária (INPC), a partir daquela ato sentencial.

Após uma análise do aspecto recursal e contrapondo-o com a contraminuta apresentada pela parte autora, numa verdade em relação aos fatos trazidos, as provas dos autos, o livre convencimento do julgador, embora registrando o saber jurídico da douta magistrada que laborou e subscreveu a sentença requerida, cheguei a entendimento diverso e, nesta oportunidade, respeitando eventuais divergências, apresento a minha conclusão sobre o recurso aviado e suas conseqüências.

Eminentes pares.

Provar significa a demonstração de fatos relevantes e pertinentes agitados no processo. A prova deve convencer, àquela que apenas informa hipóteses superficiais de sua existência não satisfaz o julgador que necessita de elementos induvidosos para formar sua convicção. Por outro lado, deve ser observado o princípio constitucional do contraditório, sob o comando do inciso LV, do artigo 5º, da Carta Constitucional.

E, passando esta situação de cunho constitucional na esfera do Código de Processo Civil, este estabelece a rigor do artigo 373, incisos I e II do Código de Processo Civil, o ônus da prova que cabe a cada parte. E, neste viés, cabe ao autor a demonstração do seu direito e ao réu, frustrar esta prova, impedindo-a, modificando-a ou extinguindo-a.

Vendo esta situação, vejo que, ao contrário do posicionamento adotado pela sentença, vislumbrando que a douta magistrada caiu em verdadeira armadilha jurídica em relação a fatos contados pela metade.

Afirmou a autora para conseguir seu intento, isto é, constituir o seu direito, nos moldes do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, média de consumo em aproximadamente 564 KWH, para registrar que, a partir do mês setembro/2016 este valor passou a ser exagerado.

Meia verdade.

Isto porque, as regras de experiência subministradas ao que ordinariamente acontecem e como bem disciplinado pelo artigo 375 do Código de Processo Civil, o consumo mediano de 564 KW/H, é pertinente a uma casa de porte médio e que não tem aparelhos elétricos em grande escala. Depara-se, no caso, com um SALÃO DE BARBEIROS onde, além dos aparelhos necessários ao desempenho das atividades, em Cuiabá, onde o calor é gritante, corre a rodo a utilização de aparelhos de AR CONDICIONADO, é uma realidade factual, encarando esta situação até como fato incontroverso, dadas as peculiaridades.

Cito o art. 375 – ‘O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado quando a esta, o exame pericial’.

Deve ser visto, por outro lado, que a sentença de primeiro grau de jurisdição, como já anotado no relatório, condenou a ENERGISA S/A, no faturamento da energia correspondente aos meses de aos meses de junho, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2016, emita fatura correspondente a média dos últimos 12 (doze) meses anteriores e que compense com as quantias que foram consignadas nos autos.

Entretanto, em primeira toada, como bem salientou a própria inicial formalizada pelos autores, as faturas de setembro e outubro do ano de 2016 foram objeto de ação própria, em andamento no 1º juizado especial cível da Comarca de Cuiabá, processo número 8079940-33.2016.811.0001. Desta forma, por litispendência ou coisa julgada, deve ser retirada da sentença e, neste viés, deve ser visto tão somente a questão de possível novo faturamento pela média, tão somente aos meses de junho, novembro e dezembro de 2016. Como se vê, usa ora o Juizado Especial, ora a Justiça Comum, numa tentativa de criar embaraços na prestação jurisdicional.

Feitas estas considerações, a sentença de primeiro grau de jurisdição resta necessário ser reformada, baixando os fatos à verdade real que estes autos contém, vendo-os nos seus múltiplos e variados aspectos. O primeiro é que, em relação ao pouco consumo nos meses alertados, pode ser por situações estranhas, possível ‘gato’ ou possível fechamento sazonal daquele salão, situação perfeitamente possível de ter acontecido ante os falaciosos argumentos trazidos e que, de forma indevida, segundo penso, induziu a magistrada sentenciante a erro.

Isto porque, conforme afiançado pela ENERGISA, na UC número 6/278974-1, que marca o consumo em relação à responsabilidade dos autores, em data posteriores aos meses em que a magistrada deferiu o faturamento pela média, gira hoje em torno de 4.108 KW/H. Basta conferir a evolução trazida pela apelante na peça recursal (ID-150734435).

Além disso, é incontroverso que, posteriormente, sem qualquer discussão, emitidas contas de acordo com a média acima, espontaneamente e sem qualquer ressalva, a parte autora efetuou o pagamento. Isto dá uma conotação irrefutável que não poderia ser aplicada a média, como o determinado na sentença de primeiro grau de jurisdição.

Todo este celeuma criado pela parte autora, creio que se trata de uma pretensão juridicamente extremamente absurda. Ora diz que deve ser média de 564 KW/H e mesmo assim, posteriormente, aceita pagar faturas que estão na média de 4.108 KW/H o que, coloca em dúvida as alegações constantes da suplica inicial.

Por outro lado, reside nos autos uma prova técnica, materializada por vistoria feita pelo IMETRO na UC número 6/278974-1, e não encontrou qualquer irregularidade, transferindo a autora a obrigação inquestionável de, de forma concreta e convincente, provar o que alegou sob pena do ‘ALLEGARE NIHIL ET ALLEGATUM NON PROBARE, PARIA SUNT’.

Como se vê no ID-15073435, o IMETRO em relação a uma análise técnica concluiu: RESULTADO FINAL – ‘O medidor está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciados. Os erros percentuais do medidor estão compatíveis com a sua classe se exatidão’ – APROVADO’. (sic).

Esta prova técnica, a minha análise, respeitando eventuais entendimentos diversos, não foi contrastado e, neste viés, mais uma vez, se vê descumprimento do contido no artigo 373, inciso I do CPC, já que se trata de situação extraordinária as alegações consubstanciadas no pleito inaugural.

Frise-se, portanto, que a responsabilidade da ENERGISA é tão somente até o ponto da entrega na Unidade Consumidora n. 6/278974-1e, se aferido o consumo em face de perfeito funcionamento do Medidor, não pode ser responsabilizado pelo excesso de energia gasto no interior da unidade habitacional ou comercial, sendo este último o caso em comento.

Deve ser visto que, mesmo a ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem publica e interesse social numa aplicação mais abrangente até porque, em sendo um SALÃO DE BARBEIROS, este visando lucro, pode ser considerado como insumo, a inversão do ônus da prova se dá quando a situação é verossímil, o que não se apresenta no caso em apreciação recursal por esta colenda Câmara. Lembra-se, o CDC visa amparar o consumidor, mas não pode servir de panacéia para todos os desacertos existentes e criados na mente.

Como se sabe, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito o que restou não comprovado nos autos. Deve ser visto, por oportuno, que os aspectos acima é o quanto o bastante para registrar que o autor não cumpriu o disposto no inciso I, do artigo 373, do Código de Processo Civil, malgrado a teia jurídica que engendrou para se livrar do pagamento do consumo de energia elétrica efetivamente consumido. Deve ser visto, ainda, que o Judiciário não é órgão de consulta e, para formar sua convicção a respeito do fato jurídico controvertido, pode pronunciar acerca de um só motivo para dar a decisão meritória da questão que lhe é posta, ficando aqui o registro.

Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. ABUSIVIDADES CONTRATUAIS NÃO DEMONSTRADAS. BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL E INSCRIÇÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FATURAS NÃO QUITADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR (ART. 333, I, DO CPC). EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA OPERADORA DE TELEFONIA. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - É ônus de a parte autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito, especialmente, o adimplemento das faturas, quando alega ser indevido o bloqueio da linha de telefone móvel. 2 - Existindo débito pendente de pagamento, o bloqueio da linha de telefone móvel, bem como a inscrição do nome do devedor nos cadastros restritivos de crédito se impõe, inexistindo qualquer ato ilícito na conduta da empresa de telefonia, que apenas agiu no exercício regular do seu direito. 3 - Apelo não provido." (TJMG, Apelação Cível 1.0105.09.311231-3/001, Rel. Des.(a) José Marcos Vieira, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/2012, publicação da súmula em 17/02/2012)’.

Decidiu o Tribunal Sul mato-grossense.

‘Para a caracterização da responsabilidade civil é necessária a presença da conduta ilícita, dodanoe, finalmente, do nexo de causalidade entre a conduta e odano, nos termos do artigo 186 do C. Civil. 2. Ao autor incumbia o ônus da prova do fato constitutivo de sua postulação, nos termos do artigo 373, I, do CPC, do qual não se desincumbiu. (TJMS; AC 0826949-54.2019.8.12.0001; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Mauro Moreira Marinho; DJMS 19/04/2022; Pág. 146)’.

Não deixando de registrar que se trata de uma situação um tanto complexa, mas, no juízo do meu convencimento, baixando os fatos à realidade em face dos argumentos acima, não vejo como acolher a pretensão de novo faturamento pela média, correspondente aos meses de junho, novembro e dezembro de 2016, já que as demais, conforme já mencionado linhas acima, está sob jurisdição do 1º Juizado Especial Cível de Cuiabá, processo de processo número 8079940-33.2016.811.0001, como bem confessou a parte autora, ora apelante.

E, por conseqüência, não divisando a irregularidade em relação a expedição das respectivas faturas, corte posterior de energia, aliás, por faturas outras não pode ser considerado dano moral o corte do fornecimento de energia já que, neste viés, a ENERGISA agiu dentro do exercício regular do direito, não constituindo ato ilícito, a rigor do que estabelece o artigo 188, inciso I do Código de Processo Civil.

Acontece que, no caso em apreço, em face da existência desta lide, a parte autora/apelada, deixou de pagar faturas outras, ocasionando, segundo alegação da requerida/apelante, valor atrasado que já atinge o estratosférico valor do R$ 212.041,65, (duzentos e doze mil, quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos).

Este pedido contraposto merece ser dado procedência em parte, apenas divergindo em relação aos valor apresentado unilateralmente pela requerida/apelante. Isto porque, os limites da lide, a rigor do pedido inicial, a rigor da inicial, pretendeu um depósito médio mensal, não se tendo idéia de quantos meses tal situação foi adimplida pela parte autora, no valor de R$ 535,00, até o deslinde final desta demanda. Pediu de igual forma, revisar as faturas subseqüentes na UC n. 6/278974-1. Constatando que a apelada/autora não tem razão, a conseqüência lógica é arcar com o pagamento das faturas que foram emitidas pela ENERGISA.

É a conseqüência lógica de quem exercita o judiciário e busca um direito que, ao final não tem. Desta forma, acato o pedido contraposto pela ENERGISA para condenar a parte autora ao pagamento de todas as faturas pendentes e que não foram pagas, até a data do trânsito em julgado desta decisão, devendo tais faturas ser corrigidas pelo INPC e juros de mora, a partir de cada vencimento, deduzidos eventuais valores depositados nos autos igualmente corrigidos. Situação que, não acatando o valor fornecido pela ENERGISA, a tempo, forma, modo, deverá ser feito através de arbitramento, nomeando o magistrado de primeiro grau, o necessário perito para elaboração do ‘quantum debeatur’.

Creio eu, mais uma vez, pela não conclusão por parte da apelada a constituição do seu direito, tudo em termos de prova profundamente nebulosa, na base do possível de ter ou não acontecido e, neste viés, a pretensão recursal da ENERGISA, dentro de uma análise de todo conteúdo probatório dos autos, é de todo TRIUNFANTE.

Com as considerações acima, conheço do recurso e lhe dou provimento e, neste viés, mantenho os valores correspondentes as faturas correspondente aos meses de junho, novembro e dezembro de 2016, já que as demais, conforme já mencionado linhas acima, está sob jurisdição do 1º Juizado Especial Cível de Cuiabá, processo de número 8079940-33.2016.811.0001. Atento ao pedido contraposto JULGO-O PROCEDENTE e CONDENO a parte autora ao pagamento de todas as faturas pendentes, até a data do trânsito em julgado desta decisão que forem apresentadas pela ENERGISA e de acordo com o que restar apurado no MEDIDOR, com juros de mora de 1% ao mês (art. 406 do CC) e correção monetária (INPC), a partir do vencimento de cada obrigação, mês a mês. Do valor apurado, que, a tempo, forma, modo, deverá ser por perito, deverá ser abatido os valores depositados pela autora/apelada, igualmente corrigido para, ao final se chegar ao quanto devido para o cumprimento de sentença. CONDENO, derradeiramente, a autora nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o saldo devedor apresentado, devidamente atualizado. (§ 2º, art. 85, CPC). Liquidação por arbitramento após análise de ‘expert’ sobre a questão, a ser indicado em juízo de primeiro grau em fase de cumprimento de sentença.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023